Tribunal: TJMT
Processo: 0013886-88.2018.8.11.0055
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013886-88.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALUIZIO AZEVEDO SILVA (VÍTIMA), IRANDI RODRIGUES SILVA - CPF: 783.431.191-34 (VÍTIMA), JOSIAS TEIXEIRA DE MACEDO - CPF: 018.677.811-23 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – PRETENDE O AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DELINEADA NO ART. 61, II, “H”, DO CP – IMPOSSIBILIDADE – RECIDIVA COMPROVADA – PRESCINDIBILIDADE DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE OU CERTIDÃO DE NASCIMENTO – PRECEDENTE DO STJ –
RECURSO DESPROVIDO
.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça,
“(...)A despeito da suposta ausência de documento de identidade ou certidão de nascimento, no processo, a comprovar a idade da vítima, consta dos autos que ela pôde ser atestada através de outros documentos com fé pública, notadamente, pela qualificação na esfera policial”
(AgRg no HC 374.783/MG, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 16/02/2017).

R E L A T Ó R I O

Tem-se em perspectiva Recurso de Apelação Criminal manejado por
Josias Teixeira de Macedo
pretendendo a reforma da decisão do juízo “
a quo”
que o condenou à pena de 09 (nove) anos, 10 (dez) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, em regime fechado, mais 32 (trinta e dois) dias-multa, no mínimo unitário, pela prática do delito de roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II, do Estatuto Repressor).

Inconformada com o
decisum
, a Defesa vindica a degola da
agravante atinente à senilidade da vítima, delineada no art. 61, inciso II, “h”, do Código Penal, ante a ausência de prova documental a demonstrar a idade senil da vítima.

Em contrarrazões, o presentante do Ministério Público pugnou pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo não provimento do recurso.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se que no dia 30 de março de 2016, por volta das 05h30min, na Rua 11, Bairro Jardim Mirante, no município de Tangará da Serra /MT,
Josias Teixeira de Macedo
, na companhia do corréu
Jorge Luiz Silva Rangel
, subtraiu, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, coisas alheias móveis consistentes em um celular, joias, documentos pessoais, cartões bancários, chaves de um veículo, objetos avaliados em R$ 12.000,00 (doze mil reais), pertencentes às vítimas
Aluizio Azevedo Silva
e
Irandi Rodrigues da Silva
(id. 23171960, p. 02).

Dinamizado o curso do processo,
Josias Teixeira de Macedo

foi condenado
pela prática dos crimes descritos no art. 157, § 2º, I e II, do Estatuto Repressivo,
à pena
de 09 (nove) anos, 10 (dez) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, em regime fechado, mais 32 (trinta e dois) dias-multa
ao mínimo unitário.

Inconformada, a Defesa sustenta a inexistência de elementos de cognição probatória suficientes à comprovação da senilidade da vítima, razão porque requer a degola da agravante
delineada no art. 61, inciso II, “h”, do Código Penal.

O apelo não comporta provimento.

De início, destaque-se que não há insurgência com relação ao juízo condenatório encontrado na sentença, uma vez que comprovadas a autoria e materialidade delitivas.

Com efeito, no tocante à agravante insculpida na alínea “h” do inciso II do artigo 61 do Código Penal, tem-se que a Corte Cidadã consagrou o entendimento a dar pela desnecessidade de documento de identidade ou certidão de nascimento à sua comprovação, de modo que, constada a existência de outro documento capaz de comprovar a idade da vítima (
v.g.
, termo de depoimento prestando na fase policial – id. 23171964), faz-se hígida a manutenção da referida agravante.

Reproduzindo o entendimento da Corte Superior,
“A despeito da suposta ausência de documento de identidade ou certidão de nascimento, no processo, a comprovar a idade da vítima, consta dos autos que ela pôde ser atestada através de outros documentos com fé pública, notadamente, pela qualificação na esfera policial”
(AgRg no HC 374.783/MG, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 16/02/2017).

Por conseguinte,
nego provimento
ao vertente recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020